Tribunal: TJPA
Processo: 0811220-97.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811220-97.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: PIERO RUZZENENTI, FABBRICA D`ARMI PIETRO BERETTA S.P.A

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANEJADO PARA REFORMAR A DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO “PREGÃO PRESENCIA INTERNACIONAL SRP N° 001/2019/CPL/PMPA”.
FINALIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. A PARTE BUSCA REDISCUTIR A MATÉRIA ENFRENTADA PELA DECISÃO COLEGIADA, SEM, CONTUDO, APRESENTAR HIPÓTESE QUE ALBERGA O TRATAMENTO EXCEPCIONAL E PERMITE A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO MODIFICATIVO PARA OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. O MEIO DE IMPUGNAÇÃO NÃO SE PRESTA PARA REDISCUTIR A MATÉRIA “SUB JUDICE” E BUSCAR EFEITO INFRINGENTE. A ELASTICIDADE QUE SE LHES RECONHECE, EXCEPCIONALMENTE, TRATA DE CASOS DE ERRO MATERIAL EVIDENTE OU DE MANIFESTA NULIDADE (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210 E 114/351). INADMISSÍVEL SEU MANEJO PARA DISCUTIR A CORREÇÃO DO PROVIMENTO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO CAPAZ DE DESQUALIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO. HIPÓTESE DE DESVIRTUAMENTO JURÍDICO-PROCESSUAL DO MEIO DE IMPUGNAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração em agravo de instrumento contra acórdão que deu provimento ao agravo e determinou o prosseguimento da licitação.

Eis a ementa do acórdão embargado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. LIMINAR RECORRIDA QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO. DECISÃO RECORRIDA QUE VISOU A PRESERVAÇÃO E ACAUTELAMENTO DE DIREITOS. PRESENTES OS REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO, BEM COMO O PERECIMENTO DO DIREITO. A HIGIDEZ DO PROCESSO LICITATÓRIO VISA A PROTEÇÃO DOS BENS PÚBLICOS E A PROMOÇÃO DO INTERESSE SOCIAL. UMA VEZ AFASTADO O RISCO DE OFENSA À ISONOMIA DOS PARTICIPANTES E OBSERVADOS OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO EDITAL É PERFEITAMENTE VIÁVEL PROSSEGUIR COM O CERTAME VISANDO A CONTRATAÇÃO DO VENCEDOR DECLARADO CONFORME PEDIDO DO AGRAVANTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO PARA DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO LICITATÓRIO.

Opôs os presentes embargos de declaração alegando obscuridade, contradição e omissão.

Pede a atribuição de efeitos infringentes e subsidiariamente o conhecimento para fins de prequestionamento.

É o essencial e relatar. Passo ao voto.

VOTO

Não se identifica quaisquer hipóteses que autorizem o provimento do recurso de fundamentação vinculada ao art. 1.022 do CPC, tanto assim que pela simples leitura da ementa do acórdão embargado se conclui que a jurisdição foi entregue de forma clara, completa e precisa.

Ademais a parte dispositiva do voto não deixa margens para suscitação da necessidade de integração. Colha-se:

“Da mesma forma não se pode afirmar ofensa ao princípio da congruência como sugeriu a empresa GLOCK nas razões do agravo interno ID4148780, uma vez que esta relatora em momento algum avançou sobre o comando do art. 141 do CPC, pelo contrário, a concessão de tutela parcial naquele primeiro momento na forma acima transcrita está em
perfeita consonância com o princípio da efetividade assegurado no art. 6º do CPC e, em especial com o art. 21 da Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro
(DL 4.657 de 1942 com redação dada pela Lei n.13.655/2018), in verbis:

(omissis)

Da mesma forma não se fale em supressão de instância.

O reconhecimento de ocorrência de erros primários praticado por militares durante os primeiros testes e a interferência de elementos externos às amostras das armas (munição por exemplo), que resultaram em recursos e decisões pautadas em critérios subjetivos por parte da comissão de avaliação e do próprio pregoeiro, são descritos para contextualizar os fundamentos de potencial quebra da isonomia na licitação a justificar a intervenção do Poder Judiciário para assegurar a lisura da futura contratação e, em última análise a preservação do erário e da soberania do interesse público. Nesse caminhar também se afasta qualquer ilação sobre interferência no mérito administrativo.

Da mesma forma, a ordem de refazimento dos testes, observando os critérios estabelecidos na decisão, que não aqueles utilizados nos primeiros testes, tem por fundamento o primado da duração razoável do processo e o princípio da efetividade (art. 5, LXXVIII da CF e arts. 4º, 6º e 8º do CPC) sem descuidar da forma estabelecida no art. 22, §1º da Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro (DL 4.657 de 1942 com redação dada pela Lei n.13.655/2018), in verbis:

(omissis)

Tenha-se, sempre, em consideração que o processo licitatório visa a proteção dos bens públicos e a promoção do interesse social contratando o melhor (produto ou serviço) pelo menor preço.

Nesse sentido, o prosseguimento da licitação sub judice, naquele momento inicial, poderia acarretar prejuízos irreversíveis ao erário, uma vez que antes da intervenção judicial o pregoeiro encarregado havia concedido administrativamente a possibilidade de RETESTE apenas para um dos licitantes, que inclusive havia apresentado preço superior. Decisão que impunha uma potencial violação à isonomia do procedimento conforme os itens 5.1, 5.9, 6.1.2, 12.1, 22.7, 2.1.8-Anexo II, 2.11.2-Anexo II, 8.1.3.2-Anexo II, 8.3.6-Anexo II, 8.4.4, 8.4.5 e 8.4.6- Anexo II, do edital.

Como já reportado acima, naquele momento inicial, pela via judicial, houve a necessária correção do ato administrativo e ambas as licitantes se submeteram a novos testes de precisão e resistência, cujos resultados foi a aptidão de ambos os modelos licitados, embora a empresa GLOCK AMÉRICA S.A. tenha se valido novamente de interpretação favorável da comissão técnica para o reaproveitamento do resultado dos primeiros testes, posto que no RETESTE teve uma de suas amostras reprovadas.

Considerado, então que ambos os modelos de armas (GLOCK e BERETTA), foram declarados aptos, restou declarada a vencedora a fabricante BERETTA por ter apresentado o menor preço na fase de lances.

Por todo exposto, entendo que no curso da instrução processual os potenciais vícios administrativos que obstavam o prosseguimento da licitação foram adequadamente sanados, evidentemente em função das tutelas judiciais incidentes, tanto no processo de origem quanto neste recurso, sendo perfeitamente viável neste momento processual atender ao pedido do recorrente, especificamente, autorizar o prosseguimento da licitação.

Ante os fundamentos, superados os riscos que rompimento a isonomia e eventual prejuízo ao erário, DOU PROVIMENTO ao recurso, atendendo em parte o pedido do Estado do Pará, reeditado no ID5608776, para determinar o prosseguimento do processo licitatório visando a contratação da empresa declarada vencedora.

O argumento exposto nos embargos em verdade trata-se de inovação processual que atenta aos limites na prevalência do interesse público.

Acolher argumentos de obscuridade, contradição e omissão sob a ótica sugerida pelo embargante seria subverter a lógica processual legitimando a irresignação do recorrente com a aplicação da Lei.

Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria
sub judice
e buscar efeito infringente.

A elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, trata de casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210, 114/351), o que não é o caso dos autos.

Não se justifica o seu manejo para discutir a correção do provimento judicial, sob o risco de autorizar verdadeiro desvirtuamento jurídico-processual do meio de impugnação.

Nesta hipótese, a interposição de recurso que sob o rótulo de embargos declaratórios que pretende substituir a decisão recorrida por outra, desnatura a gênese dos embargos declaratórios que “são apelos de integração, não de substituição” (STJ, EDcl no REsp n. 9.770/RS, 1ª Turma, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 20.05.92).

Ademais, a interposição de embargos declaratórios com o fim, também, de prequestionar a matéria, como feito, revela-se de caráter procrastinatório. Os embargos, neste caso, são inábeis para o objetivado prequestionamento de questões a serem submetidas à outra instância recursal.

Enfim, mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 1022 do Código de Processo Civil (repita-se: obscuridade, contradição, omissão ou erro material). Estes, como se viu, não foram preenchidos.

Finalmente ressalto que, mesmo após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (STJ, EDcl no MS n. 21.315/DF, 1ª Seção, rel. Min. Diva Malerbi - desembargadora convocada TRF 3ª Região, j. 08.06.2016).

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/03/2024